Tribunal: TJPA
Processo: 0002045-10.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002045-10.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0002045-10.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948-A

APELADO: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS SEM INSCRIÇÃO NA OAB. DÚVIDA QUANTO À AUTORIA E AO DOLO ESPECÍFICO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, que absolveu Bruna Carolina Virgolino Kato das imputações de estelionato (art. 171 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e exercício ilegal da profissão (art. 47 da LCP), por insuficiência de provas quanto ao dolo específico nas condutas descritas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para condenar a apelada pelos crimes imputados, em especial o estelionato, diante da alegação de que ela teria se apropriado indevidamente de valores condominiais e prestado serviços jurídicos sem registro profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comprovação da materialidade delitiva é inicialmente sustentada por documentos, como contrato de prestação de serviços e consulta ao Cadastro Nacional de Advogados, que revela a ausência de registro da apelada na OAB/PA.

4.

Os depoimentos testemunhais, contudo, não comprovam de forma inequívoca o exercício da advocacia ou a intenção deliberada de lesar terceiros, havendo dúvida razoável sobre a efetiva prática dos crimes de falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.

5.

A prova testemunhal atesta que os valores recebidos pela apelada foram integralmente restituídos, o que, aliado à ausência de comprovação de fraude ou ardil, enfraquece a tese de estelionato.

6.

A configuração dos crimes imputados exige dolo específico, não demonstrado de forma cabal nos autos, razão pela qual se impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de prova inequívoca do dolo específico impede a condenação pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e exercício ilegal da profissão.

2.

A restituição dos valores recebidos, somada à dúvida quanto à configuração das condutas, autoriza a manutenção da sentença absolutória com base no art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 171 e 299; LCP, art. 47; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente na decisão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCrim nº.

0002045-10.2019.8.14.0401

ORIGEM: COMARCADE BELÉM/PA

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: FRANCELINO DA SILVA PINTO NETO - OAB PA14948-A

APELADO: BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, o qual absolveu
BRUNA CAROLINA VIRGOLINO KATO
da acusação de cometimento dos crimes tipificados nos arts. 299 e 171 do Código Penal, bem como no art. 47 da Lei de Contravenções Penais (id 14116425).

Segundo a denúncia, em 14/02/2019, a apelada teria praticado os crimes de falsidade ideológica, estelionato e exercício ilegal da advocacia, ao prestar serviços jurídicos ao Condomínio Edifício Rio Figueira, situado em Belém/PA, sem possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (id 14116105).

A acusação narra, ainda, que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará (OAB-PA) apresentou notícia-crime informando que a apelada utilizava o número de inscrição pertencente ao advogado Walter Silveira Franco, sem estar regularmente inscrita.

Além disso, acusou a apelada de ter recebido, sem autorização, valores oriundos de taxas condominiais atrasadas, pertencentes ao Condomínio Rio Figueira, totalizando R$ 54.265,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais).

Apesar de ter restituído parte do montante, teria ficado com o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), obtido de forma indevida.

Ainda segundo a denúncia, quando a irregularidade foi descoberta, o síndico Antônio Plácido Sobrinho tentou rescindir o contrato firmado com a apelada, mas ela teria se recusado a assinar o distrato.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe as seguintes condutas:

§

Falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) – por inserir informação falsa em contrato, ao se qualificar como advogada;

§

Estelionato (art. 171 do Código Penal) – por obter vantagem ilícita ao receber valores indevidamente;

§

Exercício ilegal da profissão (art. 47 da LCP) – por atuar como advogada sem registro na OAB.

A ação penal seguiu seu trâmite regular, sendo produzidas provas documentais e testemunhais.

No julgamento do mérito, o juízo de primeiro grau absolveu a recorrida, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver provas suficientes do dolo do agente na prática dos crimes imputados.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para demonstrar a prática do crime de estelionato argumentando que a apelada recebeu valores pertencentes ao condomínio sem autorização, tendo, portanto, se apropriado de recursos de terceiros de maneira fraudulenta (id 14116430).

A somar, destaca que o fato de a recorrida ter devolvido parte do dinheiro não afasta a ilicitude da conduta, pois o crime se consuma no momento da obtenção da vantagem indevida.

Em contrarrazões, a defesa se manifestou pelo improvimento do recurso (id 14116433).

Já a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, entendendo que as provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação da apelada pelo crime de estelionato (id 17079806).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e, por isso, deve ser conhecido.

No mérito, contudo, não vislumbro razões para a reforma pleiteada.

A materialidade delitiva foi inicialmente sustentada com base nos documentos apresentados pela acusação, tais como o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre a denunciada e o Condomínio Rio Figueira, bem como a consulta ao Cadastro Nacional de Advogados (CNA), a qual confirmou a inexistência de registro profissional em nome da apelada junto à OAB Seção Pará.

A autoria, por sua vez, foi analisada com base nos depoimentos colhidos em juízo, notadamente o do síndico Antônio Plácido Sobrinho, o qual relatou que a apelada prestou serviços advocatícios ao condomínio utilizando número de inscrição da OAB/PA pertencente a outro profissional, tendo recebido valores diretamente dos condôminos, sem autorização expressa para tal.

Contudo, em sede judicial, o mesmo depoente não soube afirmar se a apelada atuava efetivamente como advogada ou se apenas intermediava os serviços jurídicos prestados por terceiros, o que fragiliza a tese acusatória sobre a prática deliberada do crime de exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica.

De outro lado, o advogado Walter Silveira Franco, titular do número de OAB/PA que teria sido indevidamente utilizado, não soube informar qualquer detalhe sobre a conduta da recorrida, limitando-se a dizer que foi informado pela própria OAB/PA sobre o uso indevido de sua inscrição profissional.

Já a apelada negou peremptoriamente a prática dos crimes e sustentou que atuava apenas como corretora de imóveis e assessora em cobranças condominiais, tendo o contrato firmado em julho de 2015 sido posteriormente corrigido em dezembro do mesmo ano, quando foi formalmente designada a advogada responsável pelo serviço jurídico.

Quanto à suposta apropriação indevida de valores pertencentes ao condomínio, restou demonstrado nos autos que a apelada devolveu integralmente os montantes recebidos, conforme admitido pela própria testemunha de acusação, Antônio Plácido Sobrinho.

Assim, em que pese o conjunto probatório apontar certa inconsistência na conduta da recorrida perante o ente para qual prestava serviços, o fato é que não há prova robusta e inequívoca de que tenha havido dolo específico apto a configurar crime de falsidade ideológica ou que ela tenha exercido a advocacia de forma clandestina.

Nos delitos que lhe foram imputados – estelionato (art. 171 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP) e exercício ilegal da profissão (art. 47 da LCP) – exige-se a intenção deliberada do agente em praticar a conduta ilícita, elemento subjetivo que não foi cabalmente demonstrado nos autos.

Nesse contexto, aplicável o princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, tal como conclui o Juízo
a quo
.

Portanto, não havendo prova cabal da prática criminosa, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.

Posto isso, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025